Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE JOIAS EM POSSE DA PARTE AGRAVADA. PERÍCIA TÉCNICA PENDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE PROPRIEDADE, VALOR E NATUREZA JURÍDICA DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS. INDEFERIMENTO.
1. A revogação de tutela provisória exige alteração do quadro fático-probatório que fundamentou sua concessão, nos termos do art. 296 do CPC.
2. Os arts. 297 e 301 do CPC autorizam a determinação de medidas adequadas para assegurar o resultado útil do processo, incluindo arresto e outras medidas idôneas para a garantia do direito.
3. A mera existência de joias em posse da parte agravada não autoriza a revogação das constrições patrimoniais quando: 1) não há prova inequívoca da propriedade dos bens; 2) persiste indefinição quanto ao seu valor real, pendente de perícia técnica; e 3) existe controvérsia sobre a natureza jurídica da transferência dos bens, se contrato de comissão para venda ou doação.
4. A manutenção das medidas constritivas é necessária para assegurar o resultado útil do processo e evitar o comprometimento de eventual satisfação do crédito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.